Tribunal: TJMT
Processo: 1024177-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024177-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), ROSEMEIRE DOS SANTOS SILVA - CPF: 015.431.951-13 (AGRAVANTE), GILMAR ALTINO VILAS BOAS - CPF: 781.184.841-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para busca e apreensão de motocicleta Honda/Biz 125, objeto de contrato verbal de compra e venda, bem como a imposição de restrição de circulação do referido bem, tendo sido deferida apenas a restrição de transferência via sistema RENAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especificamente para determinar a busca e apreensão da motocicleta vendida verbalmente e a imposição de restrição de circulação; e (ii) se as provas unilaterais apresentadas pela agravante são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado, considerando a natureza verbal do negócio jurídico e a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. Os documentos apresentados pela agravante, como boletim de ocorrência e auto de investigação preliminar, são insuficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, a existência, os termos e as condições do negócio jurídico verbal, tornando necessária a dilação probatória e a formação do contraditório.

5. A medida pleiteada possui caráter nitidamente satisfativo, pois o veículo foi entregue ao agravado há quase um ano, e eventual busca e apreensão decorreria da procedência do pedido de rescisão contratual, o que recomenda maior cautela na sua apreciação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela provisória de urgência para busca e apreensão de bem objeto de contrato verbal de compra e venda exige comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a apresentação de provas unilaterais. 2. A necessidade de dilação probatória e do contraditório impede o deferimento de medidas antecipatórias de caráter satisfativo em situações que demandam análise aprofundada do negócio jurídico verbal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CTB, arts. 123, §1o e 134; CC, art. 1.226.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1028105-50.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04/12/2024; TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021848-14.2021.8.11.0000, Rel. Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada
, interposto por
ROSEMEIRE DOS SANTOS SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico, com pedido de antecipação de tutela para busca e apreensão de veículo e restrição de circulação
n. 1028967-15.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
GILMAR ALTINO VILAS BOAS
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada
, consistente na busca e apreensão da motocicleta Honda/Biz 125, bem como na imposição de restrição de circulação do referido bem.

A agravante alega, em síntese, que entabulou
contrato de compra e venda verbal
com agravado, cujo objeto seria uma motocicleta Honda/Biz 125, ano/modelo 2018, pelo valor de
R$ 12.000,00
, tendo este se comprometido a efetuar o pagamento quando a agravante comparecesse ao seu estabelecimento comercial. No entanto, ao comparecer ao local, não foi atendida pelo agravado, tampouco houve o adimplemento da quantia pactuada. Aduz que a propriedade do veículo permanece em seu nome,
não tendo havido a devida transferência
.

Sustenta estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, argumentando que a medida deferida pelo juízo a quo — consistente apenas na restrição para fins de transferência do bem — mostra-se ineficaz, considerando que o objetivo da ação é a retomada da posse e do domínio do veículo.

Ressalta, ainda, que o agravado se encontra recolhido em estabelecimento prisional, cumprindo pena por crimes de natureza patrimonial, o que demonstra sua habitualidade delitiva e reforça a necessidade de concessão da medida requerida.
Pontua, também, que vem sofrendo prejuízos, pois permanece responsável pelo pagamento de multas, licenciamento e IPVA do veículo, atualmente em uso por terceiros não identificados.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar para a busca e apreensão do bem e, no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência recursal.

Foi
indeferida
a tutela de urgência recursal. (Id.

238000674).

Consta dos autos que diversas tentativas de intimação do agravado,
Gilmar Altino Vilas Boas
, restaram infrutíferas, conforme certidões e diligências negativas juntadas aos autos (Id. 278295872).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada
, interposto por
ROSEMEIRE DOS SANTOS SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico, com pedido de antecipação de tutela para busca e apreensão de veículo e restrição de circulação n. 1028967-15.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
GILMAR ALTINO VILAS BOAS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, consistente na busca e apreensão da motocicleta Honda/Biz 125, bem como restrição de circulação do bem.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Observa-se que, na origem, a agravante, no mês de setembro/2023, vendeu, por meio de contrato verbal, a motocicleta HONDA/BIZ 125, ano/modelo 2018, cor vermelha, placa QCS1677, RENAVAM no 01164250717, chassi 9C2JC4830JR115146, ao agravado pelo valor de R$ 12.000,00.

Informa que ficou ajustado entre as partes que a agravante compareceria ao estabelecimento comercial de propriedade do agravado para receber o pagamento. Contudo, ao dirigir-se ao local, não foi atendida, e o pagamento acordado não foi efetuado até a data da interposição do presente recurso.

Diante desse contexto, a agravante requereu a concessão de tutela de urgência para a
busca e apreensão do veículo
, além do
deferimento do pedido de restrição de circulação, por meio do sistema RENAJUD.

No caso em apreço, consignou-se na decisão agravada que:

“
Vistos,

ROSEMEIRE DOS SANTOS SILVA
interpôs a

presente
ação anulatória de negócio jurídico com pedido de antecipação de tutela de busca e apreensão de veículo e restrição de circulação
em desfavor de
GILMAR ALTINO VILAS BOAS
,

aduzindo, em síntese, que em setembro/2023, vendeu por meio de contrato verbal, a motocicleta HONDA/BIZ 125, ano/modelo 2018, cor vermelha, placa QCS1677, RENAVAM no 01164250717, chassi 9C2JC4830JR115146, para o requerido pelo valor de R$ 12.000,00.

Informa que ficou negociado entre as partes, da requerente comparecer no estabelecimento comercial de propriedade do requerido, a fim de receber o pagamento, entretanto, ao chegar ao local, o requerido não atendeu a requerente e também não efetuou o pagamento da motocicleta até a presente data.

Por essas razões, requer a concessão da tutela de urgência, para determinar a busca e apreensão do veículo e que seja deferido o pedido de restrição de circulação via RENAJUD.

No mérito requer a rescisão do contrato de compra e venda com a confirmação do pedido liminar, bem como a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Da tutela de urgência

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, trata-se de pedido de busca e apreensão da motocicleta HONDA/BIZ 125, ano/modelo 2018, cor vermelha, placa QCS1677, RENAVAM no 01164250717, chassi 9C2JC4830JR115146, objeto de negócio verbal entre a autora e o requerido.

A autora afirma que entregou o veículo ao requerido, conforme acordado, porém o requerido não efetuou o pagamento do preço e se recusa a devolvê-lo.

Diante da situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido.

Isso porque, todas as alegações da autora não foram efetivamente demonstradas, bem porque se trata de negócio firmado verbalmente, o que demanda dilação probatória.

Com efeito, o boletim de ocorrência e o auto de investigação preliminar (ids. 166041273 e 166041275) por si só não comprovam a celebração e os termos do contrato de compra e venda da motocicleta, bem como o compromisso assumido e a forma de pagamento.

Há necessidade de se aguardar o contraditório e a produção probatória para se aferir outros elementos dessa negociação e verificar se a posse do automóvel realmente se encontra com o requerido e a que título.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 7a C. Cível - 0010463-48.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 30.07.2021) (TJ-PR - AI: 00104634820218160000 Curitiba 0010463-48.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 30/07/2021, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2021)

Quanto ao pedido de inclusão de restrição de circulação do veículo,
indefiro
, por ora, tendo em vista que tal providência apenas é cabível quando demonstrada a dificuldade na localização do bem.

“Art. 7o - A restrição de transferência impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM.

Art. 8o - A restrição de licenciamento impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM.

Art. 9o -
A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito
”.

Portanto, a restrição de circulação (restrição total) resulta em uma medida extrema, entretanto, com base no poder geral de cautela deste magistrado, verifico que a restrição de transferência do bem se mostra mais adequada e suficiente às finalidades a que se destinam, como garantia de devolução do veículo e a proteção de terceiros de boa fé.

Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado,
indefiro
o pedido de tutela de busca e apreensão da motocicleta em questão.

No mais,
DEFIRO
a restrição de transferência da motocicleta pelo sistema RENAJUD, o qual promovo nesta ocasião por meio do referido sistema, conforme extrato anexo. (...)” (Id. 166653190 – autos de origem)

Após análise dos autos, entendo que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, considerando a ausência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Não obstante os argumentos deduzidos pela agravante, a probabilidade do direito alegado não restou devidamente comprovada nesta fase processual. Com efeito, trata-se de negócio jurídico celebrado
verbalmente entre as partes
, cujos termos e condições carecem de dilação probatória para sua adequada aferição.

Os documentos juntados aos autos, tais como boletim de ocorrência e o auto de investigação preliminar, não são suficientes, por si sós, para comprovar a existência do negócio jurídico e das obrigações assumidas pelas partes. Assim, revela-se prudente aguardar a formação do contraditório e a instrução probatória para uma análise mais aprofundada da matéria fática.

No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se que a agravante alega que o veículo está sendo utilizado por terceiros, o que lhe causa prejuízos financeiros e administrativos, além do risco de ser responsabilizada por eventuais crimes praticados com o uso do bem.

Contudo, tais argumentos não se mostram suficientes, neste momento processual, para justificar a concessão da medida excepcional de restrição total de circulação do veículo, a qual possui caráter extremo e deve ser adotada com a devida cautela.

Dessa forma, não se vislumbra, ao menos neste momento, a possibilidade de que a manutenção da decisão impugnada cause prejuízo irreparável à agravante ou comprometa ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE DÉBITO E
BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300, CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual c.c. cobrança de débito e busca e apreensão, visando à retomada de veículo locado e inadimplido pelos agravados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300, CPC;

(ii) analisar a necessidade de dilação probatória e contraditório para apreciação da matéria.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC.

As provas apresentadas são unilaterais e insuficientes para caracterizar a probabilidade do direito alegado, exigindo maior dilação probatória.

A necessidade de oportunizar o contraditório às partes é fundamental, não sendo cabível decisão sumária sem análise aprofundada das provas.

A eventual concessão da medida pleiteada em sede de cognição sumária poderia acarretar danos irreparáveis à parte contrária, sendo prudente aguardar a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela provisória de urgência exige comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a apresentação de provas unilaterais. A necessidade de dilação probatória e do contraditório impede o deferimento de medidas antecipatórias em situações que demandam análise aprofundada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022; TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2017.

(N.U 1028105-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) (destaquei)

Outrossim, é importante ressaltar que a tutela pretendida pela agravante possui caráter nitidamente satisfativo, uma vez que o veículo foi entregue ao agravado há quase um ano, e eventual medida de busca e apreensão decorreria, logicamente, da procedência do pedido de rescisão contratual, tratando-se, portanto, de tutela de natureza satisfativa.

Segue julgado deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO CHEQUE AO PORTADOR - CARÁTER SATISFATIVO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300). No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, como bem ressaltou o magistrado a quo na decisão agravada, em especial o perigo na demora, sendo forçoso reconhecer que a tutela pleiteada possui natureza antecipada.
Neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo
,
sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021848-14.2021.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023) (destaquei)

Nesse contexto, conclui-se que, nesta fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal pretendida.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não se verificando razões que justifiquem a sua reforma neste momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025